Tribunal: TJMT
Processo: 1017743-14.2023.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017743-14.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), ADELIR ROQUE NICOLINI - CPF: 390.908.250-53 (APELADO), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
VÍCIOS AUSENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

1.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão da matéria devidamente decidida, ainda que para fins de prequestionamento.

2.

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1698) – 1017743-14.2023.8.11.0003

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

EMBARGADO: ADELIR ROQUE NICOLINI.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
,
alegando a ocorrência de vício de omissão no v. acórdão proferido por esta Câmara que, deu parcial provimento à apelação, e reformou a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, a fim de reduzir a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), na ação ajuizada por
ADELIR ROQUE NICOLINI
(Id. 220695165).

Em suma, o embargante sustenta que o v. acórdão é omisso,
tendo em vista que t
odas as cobranças efetuadas foram feitas sob o crivo da legalidade e diretamente com a parte recorrida, não havendo que se falar em repetição de indébito, muito menos em dobro, devendo ser reformado o acórdão excluindo qualquer forma de devolução. Sustenta a inexistência de
má-fé, não havendo que se há falar em restituição em dobro.

Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, a fim de sanar a omissão apontada, (Id.
229172154).

Contrarrazões pelo desprovimento dos aclaratórios (Id. 234885178).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que constate quaisquer dos vícios apontados, e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”
.

Observa-se da leitura dos aclaratórios opostos pela parte embargante que as alegações suscitadas têm caráter nitidamente infringente, pois, pretende o embargante reverter decisão proferida pelo colegiado, através de via oblíqua.

A respeito da suposta omissão, entendo não assistir razão ao embargante,
pois, a sentença consignou em seu dispositivo que a restituição dos valores, deveria ocorrer na forma simples (Id. 212375190).

“(...)

No que tange a restituição
, dúvida alguma persiste de que o autor faz jus, todavia, deve ser
feita na forma simples
.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PROCEDENTE
a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais" promovida por
ADELIR ROQUE NICOLINI
,
em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, com qualificação nos autos, para: declarar inexistente o débito no importe de R$ 63.243,17 (sessenta e três mil e duzentos e quarenta e três reais e dezessete centavos), referente ao contrato firmado em 11 de março de 2022 Id 122726171; condenar a parte ré no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral devendo incidir juros 1% ao mês a partir do dano, e correção monetária INPC a contar desta decisão;
determinar a restituição, de forma simples, das parcelas indevidamente descontadas da conta da autora
, importância que deverá ser atualizada: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar do desconto, valor que deverá ser apurado em liquidação de sentença; condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação (...)”..

A decisão embargada foi clara e precisa em seus fundamentos, nada havendo a ser esclarecido. O pedido inserto que busca o embargante (reconhecer a legalidade da relação contratual), nos presentes embargos deve ser objeto de recurso próprio.

Assim, percebe-se que a parte pretende unicamente rediscutir matéria, que sequer, verifica interesse recursal, já que a sentença combatida não foi modificada neste aspecto e manteve a restituição dos valores
na forma simples
.

Conforme se extrai do v. acórdão, todos os argumentos relevantes ao desate do litígio, foram objetos da devida análise e fundamentação, inexistindo quaisquer vícios no julgado.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO MEDIANTE FRAUDE. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. NÃO CABIMENTO. PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS QUE INCUBEM À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. VIA JUDICIAL INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Os pedidos de expedição de ofício ao DETRAN para imediato bloqueio da motocicleta
, do registro do veículo, bem como de transferência compulsória do mesmo para o nome do apelante,
são providências que devem ser postulados administrativamente ou, se for o caso, por meio da medida judicial cabível, mas não nos autos cuja causa de pedir é a declaração de inexistência de débito e o recebimento de danos morais decorrentes da conduta da instituição financeira
. (TJ-MS: 0811625-21.2019.8.12.0002, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 01/07/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/07/2021).”

O que se evidencia é a pretensão do embargante, não contente com o resultado do julgamento, em rediscutir questões já apreciadas, apenas com o nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e para reparo de erro material (art. 1.022 CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022, DO NOVO CPC
.
1. Nos termos do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou III - corrigir erro material". 2. O acórdão ora embargado expôs, de forma fundamentada, as razões pela qual o agravo em recurso especial não deve ser conhecido, pois não foram impugnados os fundamentos levados em conta pelo Tribunal a quo para negar admissibilidade ao recurso especial. 3. Embargos de declaração não acolhidos
.
(EDcl no AgInt no AREsp 1185265/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/06/2018, DJE 27/06/2018)”.

Para fins de efeitos de prequestionamento, não se exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024